Tribunal: TJPA
Processo: 0800136-17.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800136-17.2021.8.14.0501

APELANTE: JOHNNY CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DOS APELANTES. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.
NÃO PROVIMENTO
.

APELANTE QUE FORA PRESO NA POSSE DE 29
PETECAS
DE MACONHA E 30 DE COCAÍNA, SENDO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM SUA ABORDAGEM E PRISÃO UNÍSSONOS EM AFIRMAR QUE A DROGA FORA ENCONTRADA EM SEU PODER, ESTANDO ACONDICIONADA EM UM SACO PLÁSTICO ESCONDIDO EM SUA BERMUDA, CONTENDO ESTES AS PORÇÕES PRONTAS PARA MERCANCIA.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO.
IMPROCEDENTE
. . NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156,
CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUANTIDADE, QUALIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, ASSOCIADA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, APTAS À CONFIRMAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
ÑÃO PROVIMENTO
.

VARIEDADE DE DROGAS. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE APLICOU A REGRA CONSTANTE DO ART. 42 DA LEI 11.343/06, QUE TEM PREPONDERÂNCIA SOBRE O ART. 59 DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por representante da Defensoria Pública, em favor de
JOHNNY CARDOSO DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - tráfico de drogas.

Na
denúncia,
ID 6883126, o Ministério Público relatou, de acordo com o IP,

que no dia 05/02/2021, por volta das 20:00 horas, policiais militares que efetuavam ronda ostensiva pelo bairro do Carananduba, distrito de Mosqueiro, precisamente na Passagem Jarbas Barbalho, avistaram quatro homens que, ao perceberem a chegada dos policiais, tentaram se evadir do local pulando o muro em direção a um matagal, tendo um deles efetuado um disparo de arma de fogo contra a guarnição.

Conforme o relato ministerial, um deles, o ora apelante Johnny, não conseguiu pular o muro e foi alcançado pelos policiais que procederam à sua revista, sendo encontrado em seu poder 29 porções de uma substância que apresentava característica de maconha e 30 pedras de uma substância que apresentava características da droga vulgarmente conhecida como
oxi
, sendo então conduzido à delegacia para os devidos procedimentos.

À autoridade policial negou a prática da traficância, afirmando que a droga se destinava a consumo pessoal, afirmando não saber quem fora o responsável pelo tiro efetuado contra os policiais.

Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria, pugnou o Ministério Público pela condenação do então réu como incurso na sanção punitiva do artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006.

Em ID 6883131, Resposta à acusação;

Em ID 688313, Recebida a denúncia;

Laudo Toxicológico nº 2021.01.000769-QUI, ID 6883145, confirmando se tratar de petecas 29 da substância vulgarmente conhecida como “
maconha
”, bem como de

30 petecas da substância vulgarmente conhecida como “
cocaína”
os entorpecentes encontrados em poder do apelante.

Em ID 68883147, Termo de Audiência, mídia em ID 6883149 a 6883178;

Em
sentença
, ID 6883179, reconhecendo ter restado comprovada autoria e materialidade do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, o magistrado condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 07

anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, não aplicando a redução prevista no § 4º, do art. 33, da lei antidroga em razão de o apelante responder a outros processos por crime da mesma natureza já possuindo, inclusive, condenação transitada em julgado.

Em
razões recursais,
ID 6883195, requereu a defesa a absolvição por ausência de provas, afirmando não ser possível a condenação com base somente nos depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão e, subsidiariamente, reanálise da dosimetria e desclassificação para o crime de porte para consumo de drogas, com a aplicação do que previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Em sede de
contrarrazões,
ID 6883198, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo
conhecimento e improvimento do recurso interposto
.

Nesta
Instância Superior,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, em ID 8078448, manifestou-se pelo conhecimento

do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
, para que se mantenha a sentença cominada em todos os seus termos.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto por representante da Defensoria Pública, em favor de
JOHNNY CARDOSO DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - tráfico de drogas.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

O presente recurso visa a
reforma da sentença penal
objetivando

a absolvição dos apelantes sob o argumento de que não restou provada a prática do crime previsto no art.33, da Lei 11.343/2006, com a desclassificação do delito de tráfico para o de consumo de drogas, previsto no artigo 28, ambos da lei 11.343/2006 e, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

Adianto que não advém razão ao apelo, senão, vejamos.

A materialidade do crime de tráfico restou sobejamente configurada ante a comprovação, via Laudo Toxicológico, ID 6883145, tratarem-se as substâncias encontradas na posse do apelante daquelas popularmente conhecidas como
maconha e cocaína
, ambas de uso proscrito no país. Assim, apesar das alegações da defesa, de que deve ser o apelante absolvido por não ter restado provada autoria do crime, entendo não lhe advir razão.

Observa-se, dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão do apelante, cuja mídia está acostada aos autos e que aqui peço vênia para não reproduzir, que a droga foi efetivamente encontrada em seu poder, tendo o CAP PM Augusto afirmado que ao proceder a abordagem e revista do apelante foi encontrada a droga e que esta estava em um invólucro plástico, um saco de “
esquilho
”, que continha várias porções de duas espécies distintas de entorpecentes, sendo tal depoimento ratificado pelo SDD PM Raiol, totalizando, ao final

29 petecas da substância
Cannabis Sativa L
,
popularmente conhecida como
maconha
, além de 30 petecas de
cocaína
, sob a forma de
oxi
, drogas ilícitas e cuja posse, uso, transporte, armazenamento e comercialização é proibida no país.

Ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais que apreenderam a droga em poder dos apelantes se mostraram harmônicos, firmes e concisos, corroborando em tudo os termos da denúncia, tendo todos relatado com detalhes a operação que culminou com a prisão do mesmo, bem como sobre a forma e a razão de sua abordagem e a apreensão da droga, não tendo a defesa apresentado qualquer testemunha em favor do apelante ou conseguido desconstituir os depoimentos prestados pelos policiais militares, razão pela qual reitero aqui as argumentações do magistrado que assim se manifestou:

“
Nesse passo, analisando detidamente os elementos de prova produzidos no presente feito, reconhece-se, pois, cabalmente demonstradas a autoria e a materialidade da conduta delitiva.

A defesa, em alegações finais, pugna pela absolvição do réu com fundamento na insuficiência probatória para condenação. Sem razão, contudo. Conforme já mencionado, há farta prova nos autos que indicam o cometimento do crime pelo réu.

O tráfico de drogas é um crime de perigo abstrato e de conduta múltipla, bastando para a sua configuração a prática de uma das ações previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, como “ter em depósito” ou “guardar” (ainda que gratuitamente), o que, por si só, gera situação de perigo ao bem jurídico tutelado, a saúde pública, sendo desnecessária a produção de prova da realização deste perigo.

Os elementos probatórios que constam dos autos não deixam dúvidas de que o acusado cometeu o crime supramencionado, em especial o auto de apreensão de objetos, os laudos toxicológicos e os depoimentos das testemunhas, que foram uníssonos, coesos e seguros na delegacia e em Juízo no sentido de que foram localizadas 65 (sessenta e cinco) porções de material entorpecente de propriedade do réu.”

Há de ser ressaltado que não há nada nos autos que indique a parcialidade dos policiais, ou seja, que os mesmos tinham interesse na prisão do acusado a ponto de incriminá-lo falsamente do crime ora analisado, sendo certo que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, como cediço, possuem o mesmo valor probatório que qualquer outra prova produzida em juízo, sendo, inclusive, aptos a embasar um édito condenatório.

Assim, apesar das alegações defensiva, resta claro, pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, que a substância encontrada estava em posse do apelante, pois fora encontrada escondida em sua roupa, mais precisamente no short que usava,
sendo os depoimentos testemunhais firmes e concisos ao afirmarem o local em que a droga fora efetivamente encontrada, não sendo as alegações de falta de provas da defesa suficiente a descaracterizar os depoimentos prestados pelos policiais uma vez que estes ostentam fé pública, como cediço.

Assim, tenho que a tese acusatória se mostrou vastamente comprovada pelas testemunhas que prestaram depoimento firme e conciso, não havendo nenhuma contradição entre eles, sendo o laudo constante dos autos mais uma prova a corroborar a versão ministerial.

O
crime de tráfico ilícito de drogas
está previsto no
artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

(...)

Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona,
in verbis
: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...).

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está vastamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante
,
IPL, e Laudo Toxicológico Definitivo, sendo tal inconteste.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque o depoimento harmônico e convincente prestado pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, salientando-se que tais agentes públicos foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei e que tais depoimentos foram ao encontro daqueles prestados em sede de inquérito e todos se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que a droga fora apreendida, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e que não furta a lei validade a tais depoimentos, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos dos policiais militares e tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06.
SENTENÇA PROCEDENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES, RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. VALIDADE. MEIO IDÔNEO DE PROVA.
APELANTE PRESO POR ESTAR TRAZENDO CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA À ‘COCAÍNA’. CRIME CONSIDERADO DE TIPO MISTO ALTERNATIVO, OU SEJA, PARA A SUA CONFIGURAÇÃO, BASTA A PRÁTICA DE QUALQUER DOS VERBOS PREVISTOS NO TIPO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR SER USUÁRIO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE INDICA TRAFICÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0003473-76.2019.8.16.0108 - Mandaguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU KENNEDY JOSUE GRECA DE MATTOS - J. 30.11.2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. IMPRESTABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. NÃO IDENTIFICADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA _ STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTADA NO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É O ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REDUTORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL _ STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2. A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese.
4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
5. (...). 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1824447/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) (GRIFEI).

Temos, no caso em apreço, que os policiais abordaram e revistaram o ora apelante sendo com este encontrada a droga, não havendo que se falar em falta de provas.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, restando evidente que

incorreu o apelante na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois o art. 33 da lei prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o recorrente realizou um dos verbos nucleares do supra mencionado dispositivo, conforme vastamente comprovado, sendo as substâncias apreendidas consideradas drogas ilícitas, nos moldes da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não havendo como se proceder à absolvição e, restando comprovada a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não há como se proceder à desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.346/06 por não restar minimamente provado que seria o apelante um mero usuário e que a droga que trazia seria para consumo próprio e, ainda que usuário fosse, tenho que tal condição
não tem o condão de afastar,
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DROGA ENCONTRADA NA POSSE DO APELANTE. SUBSTÂNCIA PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃ
O. I.Tratando-se o crime de tráfico de drogas de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, sua consumação se dá com a prática de quaisquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. II.
O depoimento da testemunha, a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas encontradas (46 papelotes de crack, somando 6,304g, e 13,233g de maconha), constituem elementos aptos a demonstrar que a conduta do apelante se amolda perfeitamente àquela descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mais especificamente quanto aos núcleos verbais "transportar", "trazer consigo e guardar"
. III. Havendo provas robustas da materialidade e da autoria do crime que ensejou o édito condenatório, de rigor a sua manutenção. IV. Apelação criminal improvida. (TJ-MA - APL: 0451022014 MA 0000355-22.2012.8.10.0103, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, Data de Julgamento: 12/03/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2015).

Portanto, não há como se proceder à absolvição ou mesmo à desqualificação pretendida.

DA
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

Requer a defesa a revisão da dosimetria sob a alegação de que o magistrado singular incorreu em erro, pois natureza e quantidade da substância não poderiam ter sido valorados negativamente por já compor o tipo penal, requerendo redimensionamento da pena base no mínimo legal por considerar exasperada a pena cominada pelo sentenciante, pleiteando que sejam analisadas favoravelmente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Para melhor análise do caso, trago à colação trecho da decisão do magistrado singular no que concerne à fixação da pena base,
verbis
:

“
Passo a dosar, de forma individualizada (art. 5º, XLVI, da CF), a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do CP.

Na primeira fase, no tocante às circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, considerando as diretrizes emanadas do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006:

Culpabilidade
(grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): a culpabilidade é normal à espécie.

Antecedentes
: o réu ostenta mau antecedente, tendo em vista a existência de sentença condenatória, transitada em julgado para a Defesa Técnica em 10/06/2021, pela prática de fatos anteriores ao do presente feito, proferida nos autos do processo nº 0002081-09.2020.8.14.0501, conforme consulta realizada ao Sistema “LIBRA”.

Conduta social
(comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade): não há elementos que indiquem lhe ser desfavorável sua conduta social.

Personalidade do agente
: (caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior): não há elementos quanto à personalidade.

Motivos do crime
(o “porquê” da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa – honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): os motivos são normais à espécie.

Circunstâncias do crime
(modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros): as circunstâncias não extrapolam ao normalmente esperado.

Consequências do crime
(resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos): as consequências são próprias do crime.

Natureza e quantidade da substância
:
no caso vertente, foram apreendidas 65 (sessenta e cinco) porções de material entorpecente, identificados como “maconha” e “cocaína”, sendo esta de elevada periculosidade social, pois gera séria dependência, além de efeitos nocivos à saúde pública e individual dos usuários, o que será valorado de forma negativa.

Considerando tais circunstâncias analisadas,
fixo
a pena base em
07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, sendo inaplicável ao caso o art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, conforme já mencionado, razão pela qual fixo a pena definitiva, em
07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa
.”

Observa-se que o magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP observou a presença de apenas uma circunstância judicial em desfavor do apelante, tendo igualmente agravado a pena em razão da natureza e quantidade de droga apreendida em seu poder, decidindo em conformidade com o art. 42 da lei 11.343/06, que assim determina,
verbis
:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Assim, considerando a variedade de entorpecentes encontrados em poder do apelante, o magistrado, com base em seu livre convencimento devidamente motivado, decidiu, cominando pena que considerou proporcional à conduta do agente que já é reincidente na prática do crime de tráfico já tendo, inclusive, sentença penal transitada em julgado em seu desfavor, demonstrando,
com base em dados concretos constantes nos autos e atinentes a particularidades da prática do crime, fundamentação suficiente a justificar sua decisão.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos tipificados na Lei de Drogas,
a fixação da pena-base orienta-se pelas disposições do art. 42 da mesma norma, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, somente podendo ser estabelecida no mínimo legal se todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu. 2. In casu, mostra-se escorreito o incremento implementado pelo juízo a quo, visto que o apelante foi flagrado com 66,28g de cocaína e 27,58g de maconha, sendo que a cocaína possui alto poder destrutivo e causa maior dependência
. 3. Recurso não provido.(TJ-AM - APR: 07438629120208040001 AM 0743862-91.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 29/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2021)

Vejamos o entendimento da Procuradoria de Justiça acerca da questão,
verbis:

“Ademais, ao exasperar a pena base, o magistrado não foi rigoroso e o fez
fundamentadamente, respaldado pela jurisprudência do STJ, na medida em que respeitou os
princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, sendo certo que aquele Colendo Sodalício
pacificou em sua jurisprudência o entendimento de que “
Nos termos da jurisprudência desta
Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critéri
o
matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal
como realizado pela Corte a quo”
(STJ
-
AgRg no AREsp: 1760684 DF 2020/0241785
-
5,
Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6
-
SEXTA TU
RMA,
Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Destarte,
constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo
é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo artigo 59, do CP e artigo 42, da Lei 11.343/2006, mostra
-
se
escorreita a exasperação da pena basilar pela valoração negativa atribuída
aos antecedentes
criminais e
à natureza da droga apreendida, não merecendo nenhum re
paro a sentença ora
objurgada, nesse particular
”.

Ressalto, por imperioso, meu entendimento acerca da discricionariedade do Juízo, bem como o reconhecimento da confiança que se deve ter no Juízo da causa por ser este quem está mais próximo do caso, das partes e, por conseguinte, estar mais apto a decidir e nossa

Corte Suprema já assentou tal entendimento ao afirmar que
“o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais”,
devendo ser revista a pena tão somente quando a decisão se mostrar carente de fundamentação e/ou arbitrária
,
o que efetivamente não é o caso dos autos.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias à aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente respeitadas e cumpridas, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanho o respeitável parecer ministerial e
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 04
de abril de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022